Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-67.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-67.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.040.172-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA A INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A petição
inicial
deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja inobservância enseja o
indeferimento

da peça de ingresso.

Preceitua o art. 321 do CPC/15 que “o juiz, ao verificar que a petição
inicial

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”

Oportunizada à parte a
emenda

da

inicial
, sob pena de indeferimento, sem o devido atendimento da ordem judicial de comprovação da mora do devedor na ação de busca e apreensão, impõe-se a
extinção
do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
.
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Rosangela Alves dos Santos
, que indeferiu a petição
inicial
e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, c/c art. 321, ambos CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora decorrerá de simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Afirma ainda que, em 09/08/2023, a Segunda Seção do C. STJ, em sede do Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o mero envio da notificação basta para constituir devedor em mora, (Tema 1.132): "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Aduz que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato,

mas sua recepção restou prejudicada. O que, de todo modo, comprova a mora do devedor, diante do recentíssimo entendimento do C. STJ

Arguiu que tendo em vista que comprovada a inadimplência da parte recorrida, e realizada a sua devida notificação em endereço indicado pelo próprio devedor em contrato, considera-se caracterizada a mora e demonstrado o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar r. sentença, determinando a remessa
dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu ação, sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento à determinação de emenda à peça exordial.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante promovera ação de busca e apreensão em face do requerido, em virtude de suposto inadimplemento do contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária avençado.

Contudo, em primeiro grau, foi determinada a emenda à petição inicial, nos seguintes termos:

Vistos.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o feito não está regularmente constituído, devido à ausência de pressuposto essencial, qual seja a comprovação da mora do devedor.

Isto porque, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, condiciona o pleito de busca e apreensão à comprovação da aludida mora, senão vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito, preconiza o art. 2º, §2º, do diploma que a mora é demonstrada pelo recebimento de carta remetida ao endereço do devedor, com aviso de recebimento assinado, mesmo que não seja pelo próprio destinatário.

Ademais, o entendimento em voga foi assentado pelo STJ por meio da edição da Súmula n.º 72, cujo enunciado é o seguinte:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Mediante a análise dos documentos anexos à exordial, verifica-se que o status da notificação, conforme o documento de ID 157240524, consta como "andamento", não sendo possível comprovar o recebimento apenas com o documento juntado aos autos.

Dessa forma, entende-se que a requerida não recebeu a notificação, razão pela qual não é possível considerar que a mora foi devidamente comprovada.

Nesta linha intelectiva e consoante as normas fundamentais do processo estabelecidas pelo Código de Processo Civil em vigência, é de rigor oportunizar à parte requerente a emenda à inicial, como forma de saneamento da mácula que impede o recebimento e o processamento do pedido, vejamos: (...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação da mora do devedor, sob pena do indeferimento da petição inicial. (...)

Em resposta, o autor/apelante deixou de cumprir a deliberação judicial, sem juntar aos autos a comprovação da expedição da notificação extrajudicial, apenas reiterando os argumentos sobre a validade da notificação extrajudicial que instruiu a petição
inicial
,

verbis:

(...)
Diante das pesquisas realizadas, foi encontrado o endereço pertencente a parte ré informada por ela em processo distinto, portanto requer expedição do mandado de citação no endereço declinado, bem como, em qualquer endereço onde o veículo pode ser localizado, caso necessário solicito arrombamento e uso de reforço policial no ato da busca e apreensão. (...)

Em atendimento a nota de expediente retro, vem o Banco autorizar a dar cumprimento à efetivação da liminar pleiteada, visando promover os meios necessários para locomoção do bem objeto desta, requer seja nomeado para cargo de FIEL DEPOSITÁRIO do veículo a ser apreendido/reintegrado posteriormente.

Face o exposto, requer a expedição do mandado de concessão de liminar e citação - busca e apreensão alienação fiduciária do endereço supracitado, juntamente requer seja nomeado posteriormente para cargo de FIEL DEPOSITÁRIO do veículo a ser apreendido/reintegrado, permanecendo com a presente petição em sigilo.
(...)

Então, o magistrado sentenciante indeferiu a petição
inicial
e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, porque o banco/autor não instruiu a
inicial
com o comprovante válido de constituição do devedor em mora.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, objetivando que a sentença seja cassada e, por conseguinte, recebida a
inicial
com o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Cinge-se a questão em saber se está ou não comprovada a

constituição em mora do devedor
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

A ação de
busca

e

apreensão
, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da
mora
do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in verbis’:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada

a

mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Desse modo, a caracterização da
mora

do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A
mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da
mora
é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente”.

Em análise dos autos a Juíza singular verificou que a mora não estava comprovada e, assim determinou a emenda à inicial.

Sobre a matéria, o art. 321, do CPC, estabelece a possibilidade de
emenda

à

petição
inicial
, no prazo de 15 (quinze) dias, nas hipóteses em que esta não preencher os requisitos do art. 319, do mesmo diploma, ou não
estiver acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, como no caso concreto
.

Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição
inicial
não preenche os requisitos dos arts 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial
.

Como se vê, o indeferimento da petição
inicial
somente poderá ocorrer se, oportunizada à parte emendá-la, esta não o fizer satisfatoriamente, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Nesse sentido,
tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

–
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) –
EMENDA A INICIAL –

DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE

–
SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de
alienação

fiduciária
(Sumula 72 do STJ), sendo que o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de
alienação

fiduciária
não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de
emenda
, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição
inicial
, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
.
(N.U 1009112-52.2023.8.11.0045,
Relatora; Desa, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (destaquei)”

Em detida análise do acervo processual, verifica-se que a inércia da instituição financeira em comprovar o envio da notificação extrajudicial por AR, não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo de
busca
e

apreensão
, mormente prejudica a análise da constituição da
mora
do devedor.

In casu, conquanto haja comprovação de que o endereço constante na notificação corresponde ao mesmo endereço da Apelada, constante no contrato, não há nenhuma prova presente nos autos, que demonstre
que a notificação foi efetivamente enviada, pois
ao contrário, pelo documento de id. nº 232728651 - pág. 2, consta o status “Andamento”.

Portanto, devidamente intimada para emendar a petição
inicial
, a parte autora deixou de atender a deliberação judicial, uma vez que apenas anexou junto a petição, o endereço da parte requerida, sem qualquer comprovação do envio da notificação extrajudicial por AR,
o que revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69. Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.

Ainda importante ressaltar a ação foi ajuizada em 28/05/2024 e o comprovante do envio da notificação, juntado extemporâneo por ocasião do recurso de apelação, possui data posterior ao ajuizamento da ação.

Desse modo,

decorrido o prazo estipulado para a emenda sem que o Autor cumpra adequadamente o comando judicial, correto o ‘decisum’ que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem resolução do mérito

nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença.

Por fim, sem fixação de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que ainda não completada a angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024